Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 524, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 2o, da Portaria Conjunta 85/2016, a Petição Inicial do pedido de Cumprimento de Sentença deverá ser instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo.

2. Não atendida a determinação de emenda à inicial e juntada a planilha atualizada do débito, com atendimento aos parâmetros específicos fixados no título executivo judicial, correta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.